Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE. RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, revisou a obrigação alimentar de modo a exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos em favor de uma das alimentandas e reduzir os alimentos devidos a outra alimentanda, do percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, incidentes sobre todas as verbas que compõem sua remuneração, obtidas a qualquer título, abatidos os descontos compulsórios, acrescidos ainda do salário-família e do auxílio-creche, caso haja.
2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma parcial da sentença, de modo que os alimentos reduzidos sejam definidos em percentual equivalente a 15% da remuneração do autor, excluídos os descontos legais e as verbas indenizatórias, bem como que seja desobrigado de arcar com o plano de saúde
3. Na pensão alimentícia, deve haver incidência apenas sobre as verbas pagas em caráter habitual, decorrentes do desempenho da função empregatícia, não servindo como base de cálculo aquelas que sejam equiparadas a indenização.
4. Ao conceder a exoneração de uma pensão alimentícia e reduzir a outra, o juízo corretamente observou o binômio necessidade-possibilidade no caso concreto, pois manteve preservada a capacidade do alimentante, que deixará de ter descontado montante sensivelmente maior a título de obrigação alimentícia, ao mesmo tempo em que preserva as necessidades da alimentanda remanescente. Assim, há respeito à proporcionalidade e razoabilidade manter-se o plano de saúde por um lado, ao mesmo tempo em que se diminui e exonera os alimentos por outro.
5. Recurso conhecido e provido em parte.